Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-52.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014348-52.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CLAUDILENE DOS SANTOS - CPF: 090.093.234-12 (APELANTE), KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 069.669.601-01 (APELANTE), MARIA NATALIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 069.669.461-17 (APELANTE), LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ALVES - CPF: 099.932.751-82 (APELANTE), ESPÓLIO DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GENIVAL ALVES DOS SANTOS - CPF: 057.782.154-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARIA CLAUDILENE DOS SANTOS
, KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES, LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ALVES E MARIA NATALIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria
Claudilene
dos Santos,
Karolayne
dos Santos Alves, Lucas Gabriel dos Santos Alves e Maria Natalia Alves dos Santos contra sentença que julgou extinta a ação de alvará judicial para levantamento de valores deixados em conta bancária do falecido Genival Alves dos Santos, por considerar a necessidade de abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes cumpriram os requisitos legais para o levantamento de valores deixados em conta bancária do falecido, sem a necessidade de abertura de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, desde que não existam outros bens sujeitos a inventário e o valor não supere 500
ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

No caso dos autos, a certidão de óbito declara a inexistência de bens a inventariar e a certidão negativa de débitos tributários confirma a ausência de interesse externo.

O saldo bancário existente é de R$ 978,78, valor que não ultrapassa 500
ORTNs
.

Preenchidos os requisitos legais, é autorizado o levantamento dos valo
res por meio de alvará judicial.

Não há que se valar em fixação de honorários sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária quando não convertida em procedimento contencioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500
OTN
.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005071-96.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/10/2022; N.U 1054948-65.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

MARIA CLAUDILENE DOS SANTOS
, KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES, LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ALVES E MARIA NATALIA ALVES DOS SANTOS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário de Alvará Judicial
n.
1014348-52.2023.8.11.0055
com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de valores deixados
em conta bancária do falecido Sr.
GENIVAL ALVES DOS SANTOS
, julgou extinta a ação por considerar a necessidade de abertura de inventário.

Os Apelantes, em suas razões de recurso, afirmam que a sentença partiu de premissa equivocada ao extinguir a ação tendo em vista que a certidão de óbito declara a inexistência de bens a inventariar, bem como demonstra que não possui outros herdeiros além dos que já constam nesta ação.

Além disso, defende que foi apresentada certidão negativa de débitos tributários junto a fazenda pública, não havendo que se falar em interesse externo.

Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a sentença atacada para fins de autorizar o levantamento dos valores por meio de alvará judicial. (ID.
234738746
)

Não há triangulação processual em virtude da natureza da ação.

Por sua vez, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça manifesta pelo desinteresse de apresentar parecer nos autos (ID.
244503682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA CLAUDILENE DOS SANTOS
, KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES, LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ALVES E MARIA NATALIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESPÓLIO DE GENIVAL ALVES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

MARIA CLAUDILENE DOS SANTOS
, KAROLAYNE DOS SANTOS ALVES, LUCAS GABRIEL DOS SANTOS ALVES E MARIA NATALIA ALVES DOS SANTOS

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
de Procedimento Voluntário de Alvará Judicial
n.
1014348-52.2023.8.11.0055
com vistas em
obter autorização judicial para levantamento de valores deixados
em conta bancária do falecido Sr.
GENIVAL ALVES DOS SANTOS
, julgou extinta a ação por considerar a necessidade de abertura de inventário.

Os
Apelante
s
, em suas razões de recurso,
afirmam que inexiste bens a inventariar ou interesse de outros herdeiros, porquanto, não há óbice para o levantamento dos valores por meio do alvará judicial.

Pois bem.

A Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, contudo, o valor não pode superar a 500
ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Senão vejamos:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Assim
, para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2º da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.

No caso dos autos, verifica-se pela certidão de óbito juntada em ID.
234738685
, que o falecido Sr.

GENIVAL ALVES DOS SANTOS
,
não possuía bens a inventariar no momento do seu falecimento, bem como que havia deixado três filhos e esposa.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que utilizou como argumento para extinção da ação a indicação de necessidade de submissão à inventário judicial por possível interesse do Estado e herdeiros não qualificados nos autos.

Contudo, como já apresentado na ação, o
de cujus
possuía 03 (três) filhos, dos quais todos os três encontram-se cadastrados nestes autos e as respectivas certidões de nascimento juntadas em ID.
131636972
,
131636974
e
131636975
.

Além disso, apresenta a informação sobre a certidão negativa de débitos tributários e não tributários juntos à SEFAZ e PGE em que nada consta referente à débitos estaduais em nome do
de cujus
. A informação é facilmente confirmada com a pesquisa do CPF do Sr. Genival no sítio eletrônico da SEFAZ.

Com isso, a certidão de óbito indicando a existência apenas dos três filhos que já fazem parte desta demanda, atrelada à certidão negativa de débitos junto ao
Estado, demonstram que não há interesse de externo para justificar o ajuizamento de uma ação de inventário.

Por sua vez, verifica-se pelo ofício do banco juntado em ID.
234738735
que o saldo existente no banco em nome do falecido é no montante de R$ 978,78 (novecentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos), valor que certamente não ultrapassa
500
ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional)
.

Assim, com base no art. 2º da
Lei
6.858
/80
, é autorizado o levantamento dos valores por meio do alvará judicial, uma vez preenchidos os requisitos da espécie.

A propósito, assim caminha a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ

JUDICIAL
PARA LEVANTAMENTO DE
SALDO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de
saldos
de
contas
bancários, o valor não pode superar a 500
ORTNs
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

(N.U 1005071-96.2022.8.11.0006,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ

JUDICIAL
–LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA
BANCÁRIA EM NOME DO DE CUJUS – EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – NECESSIDADE DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PREJUDICADO.

Para o levantamento de
saldos
bancários e de
contas
de cadernetas de poupança e fundos de investimento de titularidade do "de cujus", é requisito essencial a inexistência de outros bens a inventariar. Inteligência do artigo 2º da Lei nº 6.858/80.

(N.U 1054948-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
reformar a sentença atacada, julgar procedente a ação em aplicação a teoria da causa madura e, assim, autorizar a expedição de alvará judicial para proceder o necessário para a transferência de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal em nome do
de cujus

Sr. GENIVAL ALVES DOS SANTOS
para uma conta bancária de titularidade da Requerente.

Deixo de fixar honorários, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição voluntária não convertida em procedimento contencioso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024